Tribunal: TJMT
Processo: 1005392-20.2020.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005392-20.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLOVIS JOSE DA SILVA - CPF: 812.669.528-53 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CERTIDÃO DO CAA INFORMANDO QUE DEIXOU DE PROCEDER AOS CÁLCULOS DAS CUSTAS PROCESSUAIS NA FORMA DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE - INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL -
EXISTÊNCIA DE OMISSÃO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1.

Nos termos do artigo 93,
§ 13
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração.

2.

Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

3.

Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

Demostrado a omissão no acórdão atacado.

5.

A Certidão da Contadoria do CAA (Pje n° 1001201-13.2017.8.11.0008, id. 49478819), “in verbis”: “
Certifico e dou fé que deixei de proceder os cálculos das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/Fonaje
”.

6.

Embargos de Declaração conhecido e parcialmente acolhido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte promovida contra o
acórdão
que reduziu a indenização de danos morais do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte embargante (parte reclamada) alega que no acórdão atacado (id. 187124175 destes autos), “ipsis litteris”:

(....)

“
há clara omissão quanto a preliminar arguida no RI “EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E EM DEMANDA ANTERIOR
”. Sic.

Assim, a parte embargante requer a reforma do acórdão para que seja sanada a omissão com a consequente reforma da sentença.

A parte reclamante (parte embargada), apesar de devidamente citada, não apresentou contrarrazões alusivo aos presentes embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024